Tribunal: TJPA
Processo: 0818614-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818614-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818614-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTES: ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 40,

DA LEI 11. 343/2006)

DA NULIDADE DA PROVAS COLHIDAS DURANTE O FLAGRANTE –
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de uma fiscalização integrada para combater o tráfico interestadual, realizada no navio N/C Rondônia, que navegava de Manaus com destino a Belém, sob a coordenação de agentes policiais e com uso de cães farejadores para inspeção de entorpecentes. Durante a inspeção no camarote da tripulação, os cães identificaram positivamente a presença de substância ilícita. Ocasião que foram encontrados 78 pacotes prensados de substância com aparência de droga, totalizando aproximadamente 121 kg, “MACONHA” do tipo Skank, o material estava acondicionado em bolsas, mochilas e malas de viagem no interior de um camarote, conforme descrito no Termo de Apreensão (id.), no qual fora observado ainda pelos agentes responsáveis pela operação comportamento suspeito por parte dos tripulantes ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA e SYDNEY DE SOUZA BARROS, que tentaram obstruir o trabalho dos agentes durante o uso do cão farejador. Ambos foram detidos em flagrante sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. O que no caso em análise restaram presentes fundadas razões para a abordagem.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE REJEITADA
. O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado. O paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818614-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTES: ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado Defensoria Pública,
com fundamento no art. 5º, LXVIII e da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal,
em favor de

ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0803299-18.2024.8.14.0010.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso em flagrante em 26/10/2024, quando policiais militares, em fiscalização na embarcação N/C Rondônia, ingressaram sem mandado no camarote em que ele estava com outro indivíduo, no qual a ação foi motivada unicamente por um suposto comportamento classificado como suspeito pelos policiais, após a sinalização dada por um cão farejador acerca de possível presença de drogas no local invadido, sem consentimento dos ocupantes ou qualquer autorização formal ou judicial, tampouco, existência de investigação ou averiguação prévias por partes dos agentes estatais antes desse ingresso.

Alega ausência de fundamentos que autorizem a prisão preventiva, uma vez que apenas faz menção ao art.312 do CPP ou a gravidade abstrata do delito,

bem como a ilicitude da prova decorrente da invasão de domicílio, configurando o constrangimento ilegal .

Por fim, requereu liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem, ratificando a liminar concedida, e decretar a nulidade da prisão em flagrante, e consequentemente o trancamento do inquérito policial.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após informações da autoridade coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante (id.23097254)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.4):

“(...)

2. Consta no bojo do processo originário que o paciente foi preso em flagrante, junto a Sidney de Souza Barros, em razão de ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33 e 40, V da Lei nº 11.343/2006.

3. Dos autos originários, infere-se que, no dia 26 de outubro de 2024, foi realizada uma fiscalização integrada no navio "N/C Rondônia", que navegava de Manaus com destino a Belém, sob a coordenação de agentes policiais e com o uso de cães farejadores para inspeção de entorpecentes. Durante a inspeção no camarote da tripulação, os cães identificaram positivamente a presença de substância ilícita. Foram encontrados 78 pacotes prensados de substância com aparência de droga, totalizando aproximadamente 121 kg. O material estava acondicionado em bolsas, mochilas e malas de viagem no interior de um camarote, conforme descrito no Termo de Apreensão constante no ID 130060138 - Pág. 6. Os policiais responsáveis pela operação relataram comportamento suspeito por parte dos tripulantes Rômulo Patrick Fonseca de Oliveira e Sydney de Souza Barros, que tentaram obstruir o trabalho dos agentes durante o uso do cão farejador. Ambos foram detidos em flagrante sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. Além da substância entorpecente, foram apreendidos aparelhos eletrônicos pertencentes aos suspeitos, incluindo: Um aparelho de telefone celular marca iPhone, cor branca, deixado no camarote e registrado como pertencente a um indivíduo de nome Tiago. Um celular marca Realme C55, cor branca, de propriedade de Rômulo Patrick Fonseca de Oliveira. Um tablet marca Samsung E7, de propriedade de Sydney de Souza Barros. A substância apreendida, conforme registrado no Termo de Apreensão (ID 130060138 - Pág. 6), totalizou aproximadamente 121 kg distribuídos em 78 pacotes prensados, armazenados no camarote da tripulação. Posteriormente, a substância foi submetida à perícia para confirmar sua natureza. A requisição de exame toxicológico, constante no ID 130060138 - Pág. 5, identificou a substância como maconha do tipo Skank, confirmando tratar-se de entorpecente ilícito. O Ministério Público representou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva dos autuados (ID 130070016)

4. Em Decisão registrada sob ID 130071014, o juízo, após representação da autoridade policial e com posterior parecer ministerial favorável, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente. Na ocasião, justificou a medida extrema no fato da carga apreendida revelar um possível esquema interestadual de comercialização de entorpecentes, além de que o paciente não reside no distrito da culpa, o que dificulta sobremaneira o cumprimento de eventual sanção penal e a própria instrução processual.

Outrossim, consignou que o tráfico de drogas, especialmente na quantidade encontrada com o indiciado (121 kg distribuídos em 78 pacotes prensados de maconha do tipo Skank), representa não apenas uma ofensa à saúde pública, mas um risco à ordem social, sobretudo pela natureza interestadual do crime, haja vista o transporte de grande quantidade de entorpecente utilizando meios fluviais, o que denota a complexidade e organização da ação criminosa. No mesmo decisum, designou a audiência de custódia para o dia 29/10/2024.

5. A referida audiência de custódia foi devidamente realizada na data de 29/10/2024, oportunidade na qual a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, ocasião em que o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito. Em seguida, o juízo homologou a prisão em flagrante e manteve a prisão preventiva, nos termos da decisão inaugural, conforme termo de audiência de custódia em anexo.

6.

O processo se encontra atualmente aguardando a conclusão do Inquérito Policial para os ulteriores de direito.

7. Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. 8. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares.”

Indeferi o pedido de liminar. (id.23152744-pág.1)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus,
ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ilegalidade na abordagem policial sem fundadas razões, além de ausência de fundamentos na prisão preventiva,
requerendo consequentemente o trancamento da Ação Penal.

DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA ABORDAGEM POLICIAL,
O QUE IMPLICARIA NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial se deu inicialmente em razão de uma fiscalização integrada no navio N/C Rondônia, que navegava de Manaus com destino a Belém, sob a coordenação de agentes policiais e com uso de cães farejadores para inspeção de entorpecentes. Durante a inspeção no camarote da tripulação, os cães identificaram positivamente a presença de substância ilícita. Ocasião que foram encontrados 78 pacotes prensados de substância com aparência de droga, totalizando aproximadamente 121 kg, “MACONHA” do tipo Skank, o material estava acondicionado em bolsas, mochilas e malas de viagem no interior de um camarote, conforme descrito no Termo de Apreensão (id.), no qual fora observado pelos agentes responsáveis pela operação comportamento suspeito por parte dos tripulantes ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA e SYDNEY DE SOUZA BARROS, que tentaram obstruir o trabalho dos agentes durante o uso do cão farejador. Ambos foram detidos em flagrante sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu/paciente pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Restou claro nos autos que estava ocorrendo operação de combate ao tráfico de entorpecentes, com uso de Cães farejadores, objetivando reprimir o tráfico de drogas em embarcações, e que os policiais militares, utilizando um cão farejador da companhia, treinado para tal finalidade, faziam patrulhamento e, ao passarem pelo camarote da tripulação, o cão "sinalizou" ter encontrado drogas, além do comportamento suspeito por parte dos tripulantes ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA e SYDNEY DE SOUZA BARROS, que tentaram obstruir o trabalho dos agentes durante o uso do cão farejador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 C/C 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA, TRAZENDO PRELIMINAR DE NULIDADE SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, A REDUÇÃO DA PENA BASE E O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. A esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel e, mediante o auxílio de um cão farejador, foi encontrada a expressiva quantidade e diversidade de droga.
No entanto, despiciendo o consentimento do morador para a realização de busca domiciliar se existem fundadas razões aptas a levar a crer que dentro do imóvel ocorre um delito, como, por exemplo, o forte odor de maconha. Nem há que se cogitar de nulidade processual, tendo em vista a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem notícia, com fundadas suspeitas, da ocorrência, in loco, de delito de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo
. A sinalização de cão farejador especialmente treinado pelo Estado para encontrar drogas evidencia as fundadas suspeitas. A alegada exigência de expedição de mandado de busca e apreensão para a casa onde os policiais necessitem ingressar para cumprir o dever legal de prender autor de infração penal é mitigada quando o agente está cometendo delito, como, por exemplo, apreender drogas, bens, armas e instrumentos do crime, sob pena de inviabilizar a efetividade das operações policiais realizadas para proteção da segurança coletiva, obrigação constitucional do Estado, ainda que em detrimento da privacidade individual, cuja preservação e proteção também tem matriz constitucional, porém, não em caráter absoluto. Precedentes jurisprudenciais. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. Apreensão de 1kg (um quilograma) de maconha distribuído em 350 (trezentos e cinquenta) tabletes; 3g (três gramas) de crack, acondicionados em 45 (quarenta e cinco) papelotes; e 300g (trezentos gramas) de cocaína (pó) distribuídos em 320 (trezentos e vinte) tubos plásticos na residência do apelante. As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante, sendo apreendida a expressiva quantidade e diversidade de material entorpecente devidamente embalado para venda, fornecem indícios sintomáticos da prática do tráfico, formando um contexto probatório consistente, apto a manter a condenação como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Os depoimentos dos agentes da lei têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes jurisprudenciais. DOSIMETRIA DA PENA QUE COMPORTA REANÁLISE, reduzindo-se a pena-base. Considerando a existência de duas anotações transitadas em julgado (FAC - pasta 92/100, uma de 2013 por crime de tráfico e outra de 2018, por crime de roubo), fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos dois maus antecedentes e pela elevada quantidade de droga apreendida (1/6 para cada vetorial negativo, conforme jurisprudência pacífica no STJ, ou seja, 1/6 para cada mau antecedente e 1/6 para a quantidade de drogas - total de 3/6, que equivale a 1/2)), em 07 (sete) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena de 1/6 (um sexto) alcançando 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, definitivamente, ausentes outros moduladores. Por fim, afasta-se a agravante do art. 61, II, j do Código Penal. Consoante iterativa jurisprudência do egrégio STJ, a agravante prevista no art. 61, II, j do CP (prática de delitos em tempos de calamidade pública), pressupõe que o agente, além de ofender um bem jurídico tutelado, aproveite-se da especial situação de flagelo público para a prática do intento criminoso, mostrando-se necessária a existência de correlação entre a natureza do crime ou seu modo de execução e a insegurança coletiva, hipótese aqui não evidenciada. Precedentes. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, RESTANDO O APELANTE CONDENADO À PENA FINAL DE 08 (SETE) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

(TJ-RJ - APL: 03131824020218190001 202205009650, Relator: Des(a). ANDRE RICARDO DE FRANCISCIS RAMOS, Data de Julgamento: 18/08/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2022)

Tem-se, portanto, que a abordagem pessoal realizada pelos policiais, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da conduta do paciente e outro ao
tentaram obstruir o trabalho dos agentes durante o uso do cão farejador
, configurando fundas suspeitas, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas
. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (GRIFEI).

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Observa-se de acordo com o narrado no inquérito policial e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguira o impetrante, muito pelo contrário houve uma fiscalização integrada de agentes policiais com o uso de cães farejadores, visando combater o tráfico de drogas interestadual em embarcações, e tratando-se o tráfico de entorpecentes de crime permanente, que permite a busca e apreensão independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

É cediço desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

Nesse sentido julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os policiais visualizaram movimentação suspeita no interior do imóvel e, após o ingresso, localizaram expressiva quantidade de drogas em seu interior.
Assim, desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

2. O agravante responde judicialmente por múltiplos delitos, além de ostentar outros inquéritos em curso. Esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. Ademais, também imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão.

3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Seguindo o mesmo entendimento nosso E.tribunal assim tem julgado:

habeas corpus
para TRANCAMENTO DA AÇÃO penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. INVASÃO DE DOMICILIO. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de TRANCAMENTO DA AÇÃO penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2. A pretensão de trncamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA. HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1. "O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2. "Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA, HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024)

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, não acolho o pedido em questão.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“ (...)

Desta forma, sendo o crime imputado aos autuados punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos (art. 33, caput, e artigo 40, V da Lei 11.343/2006), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva.

Verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais, além do auto de apreensão, requisição de exame toxicológico, que identificou provisoriamente a substância como maconha do tipo Skank, e fotos da possível substância entorpecente, indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas.

Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que a carga apreendida revela um possível esquema interestadual de comercialização de entorpecentes, além de terem sido indicados outros indivíduos envolvidos na empreitada criminosa. Outrossim, é relatado que os dois autuados, tripulantes da embarcação, tentaram dificultar a fiscalização durante o uso do cão farejador. Por tais motivos a constrição cautelar dos autuados é medida imprescindível para resguardar a ordem pública, em face da gravidade da conduta.

Verifico, ainda, que nenhum dos investigados reside no distrito da culpa, conforme apurado nos autos. Suas residências em local diverso de onde os fatos ocorreram e a natureza interestadual da conduta delituosa reforçam o risco concreto de evasão, dificultando sobremaneira o cumprimento de eventual sanção penal e a própria instrução processual, suspeita que se fortalece quando é relatado que ambos tentaram impedir a fiscalização dos agentes de segurança pública.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva se justifica também para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando há risco de fuga ou de o indiciado se ocultar, comprometendo o desenrolar do processo e a efetividade de futura execução penal.

Ademais, o crime imputado ao indiciado, tráfico ilícito de entorpecentes, possui natureza gravíssima, sendo equiparado a crime hediondo, conforme previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90. O tráfico de drogas, especialmente na quantidade encontrada com os investigados (121kg de Skank), representa não apenas uma ofensa à saúde pública, mas um risco à ordem social, sobretudo pela natureza interestadual do crime, haja vista o transporte de grande quantidade de entorpecente utilizando meios fluviais, o que denota a complexidade e organização da ação criminosa.

Além disso, não podemos deixar de ressaltar as lições do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, segundo o qual "A garantia da ordem pública desde ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social". Ainda no escólio do autor: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". (Código de Processo Penal Comentado - 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados (art. 319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade dos investigados.

Assim, impõe-se a custódia cautelar dos investigados, mesmo que não haja registro nos seus antecedentes criminais (ID 130063362 e 130063360). Há precedentes neste sentido:

(...)

Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação do Ministério Público e CONVERTO a PRISÃO FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ROMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA e SIDNEY DE SOUZA BARROS.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM AUTORIZAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente, após ter sido preso em flagrante e posto em liberdade provisória, ter se mudado para lugar incerto e encontrar-se foragido desde ao menos 16/5/2014, citado por edital em 17/3/2016, estando o processo suspenso desde 21/2/2017. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 112792 DF 2019/0137452-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Ademais, a prisão do acusado/paciente se encontra assentada em fundamentos concretos que autorizam a sua segregação cautelar consistentes na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando tratar-se, em tese, de tráfico de drogas interestadual, o que revela uma maior reprovabilidade pela sociedade diante da nocividade a saúde humana causada pela droga
.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Por tais razões de decidir,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada em favor de
RÔMULO PATRICK FONSECA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/12/2024